Tribunal: TJMT
Processo: 1010924-13.2024.8.11.0040
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010924-13.2024.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MARIA REGINA SLOBODA CAVALHEIRO - CPF: 066.702.641-00 (EMBARGANTE), UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (EMBARGADO), LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - CPF: 301.033.918-60 (ADVOGADO), ALLANA CAROLINE PICOLI - CPF: 049.060.601-61 (ADVOGADO), CLAUDIO ALVES PEREIRA - CPF: 235.177.609-78 (ADVOGADO), JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA - CPF: 328.277.509-10 (ADVOGADO), MARIA REGINA SLOBODA CAVALHEIRO - CPF: 066.702.641-00 (EMBARGADO), UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (EMBARGANTE), JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA - CPF: 328.277.509-10 (ADVOGADO), CLAUDIO ALVES PEREIRA - CPF: 235.177.609-78 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - CPF: 301.033.918-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA DE MAMOPLASTIA REDUTORA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO ROL DA ANS. DECISÃO FUNDAMENTADA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO
. REJEITADO.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por plano de saúde em face de acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a condenação ao custeio de cirurgia de mamoplastia redutora com finalidade terapêutica. A parte embargante sustenta omissão quanto à suposta limitação do rol da ANS.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão embargado por não enfrentar suposta limitação de cobertura da mamoplastia redutora imposta pelo rol da ANS, e se seria cabível rediscutir o mérito do julgado por meio de embargos de declaração.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo admissíveis apenas nos casos de erro material, obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do art. 1.022 do CPC.
4. O acórdão embargado analisou de forma clara e fundamentada todos os aspectos relevantes da controvérsia, inclusive o entendimento jurisprudencial consolidado sobre a natureza exemplificativa do rol da ANS.

5. A fundamentação do acórdão seguiu o disposto no art. 93, IX, da CF/1988, sendo a insurgência da parte mera tentativa de reapreciação da matéria já decidida, o que é incabível na via eleita.

6. A decisão embargada está em consonância com a jurisprudência do STJ e deste Tribunal, ao reconhecer que o procedimento indicado possui respaldo médico, eficácia terapêutica e finalidade reparadora, impondo-se a cobertura obrigatória, ainda que não prevista no rol da ANS.
7. Não se verifica conteúdo protelatório nos embargos, razão pela qual não é aplicável a multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. A mera insatisfação com o resultado do julgamento não configura omissão apta a justificar embargos de declaração.

2. A negativa de cobertura de procedimento terapêutico prescrito por profissional habilitado, ainda que não previsto no rol da ANS, é indevida quando comprovada sua necessidade por laudo médico e sua finalidade reparadora, sendo obrigatória sua cobertura pelo plano de saúde."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração oposto por
Unimed Norte Mato Grosso Cooperativa de Trabalho Médico
,

alegando necessidade de aclaramento do acórdão de ID. 299760386, que,
por unanimidade, desproveu os recursos de apelação

A parte embargante, em suas razões (ID. 302396867), alega omissão, sustentando que o acórdão deixou de considerar que o procedimento de mamoplastia redutora, embora conste no Rol da ANS, possui cobertura obrigatória apenas para hipóteses específicas, não abarcando o caso concreto da embargada.

Contrarrazões no ID. 309399397.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Portanto, os embargos declaratórios são denominados recursos de fundamentação vinculada, de modo que não se prestam à prolação de novo julgamento da causa.

No caso em exame, se observa que a parte Embargante elege matéria de convicção do juízo para fundamentar suas pretensões, evidenciando que há nítida irresignação em relação ao conteúdo do julgado.

A parte embargante alega a ocorrência de omissões no v. acórdão, todavia, no caso dos autos não se constata tais vícios, haja vista que todos os pontos que envolvem a delimitação da matéria, foram enfrentados de maneira coerente e fundamentada pelo acórdão.

Dessa forma, como a decisão recorrida foi devidamente fundamentada, conforme estabelece o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, a insatisfação da parte Embargante tem a intenção de rediscutir a matéria, o que não se admite, pois resta expressado o convencimento deste julgador.

Importa consignar que no julgado o tema em discussão foi apreciado, nos seguintes termos:

(...)Ao analisar os autos, constata-se, com base nos diversos laudos médicos apresentados, que a parte Autora, ora Apelada, foi diagnosticada com gigantomastia (CID N62).

Diante do quadro clínico, foi-lhe prescrita a realização de mamoplastia redutora, com o objetivo de atenuar as intensas dores na coluna decorrentes da patologia de que é portadora (IDs 281613860, 281613862 e 281613860).

Todavia, ao requerer o referido tratamento, devidamente indicado por médicos especialistas em ortopedia, a Autora teve seu pedido indeferido pelo plano de saúde ao qual é vinculada. A negativa foi fundamentada na alegação de que o procedimento solicitado não estaria contemplado nos critérios de autorização previstos no Rol de Procedimentos da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS.

No tocante ao Rol de procedimento e Eventos da Agência Nacional de Saúde Suplementar, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou determinando que o referido Rol
não é taxativo, mas exemplificativo, porquanto estabelece procedimentos
mínimos
a serem cobertos pelas operadoras de saúde.

Nesse sentido:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE CÂNCER. OBRIGATORIEDADE DE COBERTURA. SÚMULA N. 83/STJ. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.

1. Compete ao profissional habilitado indicar a opção adequada para o tratamento da doença que acomete seu paciente, não incumbindo à seguradora discutir o procedimento, mas custear as despesas de acordo com a melhor técnica.

2. "É lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde, salvo os antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicação assistida (home care) e os incluídos no Rol da ANS para esse fim" (AgInt no REsp n. 2.066.693/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 15/12/2023).

3. "A natureza taxativa ou exemplificativa do rol da ANS é desimportante à análise do dever de cobertura de medicamentos para o tratamento de câncer, em relação aos quais há apenas uma diretriz na resolução normativa" (AgInt nos EREsp 2.001.192/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 2/5/2023, DJe de 4/5/2023).

4. As questões levantadas apenas no âmbito do agravo interno são insuscetíveis de conhecimento, por caracterizarem indevida inovação recursal e, com isso, preclusão consumativa.

Agravo interno improvido.

(AgInt no REsp n. 1.923.813/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 9/9/2024, DJe de 11/9/2024.)

Desse modo, compete ao profissional habilitado indicar a opção adequada para o tratamento da doença que acomete seu paciente, não incumbindo ao plano de saúde discutir o procedimento, mas custear as despesas de acordo com a melhor técnica.

Nesse sentido, trago os julgados por este Egrégio Tribunal em casos análogos:

DIREITO CIVIL E DIREITO À SAÚDE. APELAÇÕES. PLANO DE SAÚDE NA MODALIDADE DE AUTOGESTÃO. MAMOPLASTIA REDUTORA PARA CORREÇÃO DE HIPERTROFIA MAMÁRIA. PROCEDIMENTO DE CARÁTER CORRETIVO E FUNCIONAL. ROL DA ANS COMO REFERÊNCIA BÁSICA. COBERTURA OBRIGATÓRIA. DANOS MORAIS AFASTADOS. RECURSO DA AUTORA NÃO PROVIDO E RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO.

(...).

A Lei nº 14.454/2022 alterou a Lei dos Planos de Saúde (Lei nº 9.656/1998) para estabelecer que o rol da ANS constitui apenas referência básica, sendo obrigatória a cobertura de procedimentos não listados, desde que tenham eficácia comprovada por evidências científicas ou recomendação de órgãos técnicos reconhecidos.

A mamoplastia redutora prescrita à autora tem comprovação científica quanto à eficácia terapêutica
e é autorizada pelo SUS, sendo considerada reparadora e não meramente estética, conforme documentos médicos juntados aos autos e nota técnica favorável do NATJUS.

O Superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento de que, embora o rol da ANS seja taxativo em regra, admite-se sua flexibilização diante da indicação médica, desde que atendidos critérios técnicos.

(...).

Tese de julgamento:

(...).

A cirurgia de mamoplastia redutora, quando prescrita com finalidade terapêutica e com comprovação de eficácia científica, deve ser coberta pelo plano de saúde, ainda que não esteja no rol da ANS.

(...). (N.U 1004800-41.2022.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/06/2025, Publicado no DJE 14/06/2025)
(destaquei).

EMENTA. DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA DE MAMOPLASTIA REDUTORA. FINALIDADE FUNCIONAL. NEGATIVA DE COBERTURA. PATOLOGIA DEVIDAMENTE COMPROVADA. ROL DA ANS. NATUREZA EXEMPLIFICATIVA. BOA-FÉ CONTRATUAL E FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. SENTENÇA MANTIDA. DESPROVIMENTO.

(...).

4. A jurisprudência pátria reconhece a natureza exemplificativa do rol da ANS, sendo abusiva a negativa de cobertura de procedimento essencial à saúde do consumidor, desde que haja prescrição médica fundamentada.

(...).

7. Diante da comprovação de necessidade clínica e da abusividade da negativa, impõe-se a manutenção da sentença de procedência parcial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. É abusiva a negativa de cobertura por plano de saúde de procedimento cirúrgico indicado com finalidade funcional e terapêutica, ainda que ausente do rol da ANS, desde que respaldado por prescrição médica fundamentada.

2. A interpretação do contrato de plano de saúde deve observar os princípios da boa-fé, da função social e da vulnerabilidade do consumidor, sendo inválidas cláusulas que restrinjam tratamento essencial à saúde do beneficiário.”

(...). (N.U 1021732-55.2024.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/05/2025, Publicado no DJE 19/05/2025) (destaquei).

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA PARA MAMOPLASTIA REDUTORA COM FINALIDADE TERAPÊUTICA. DEVER DE COBERTURA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que condenou plano de saúde a custear “mamoplastia redutora” prescrita como medida necessária ao tratamento de “gigantomastia”, acarretando complicações físicas e psicológicas na autora, além de condenar a operadora ao pagamento de dano moral.

(...).

III. RAZÕES DE DECIDIR

Conforme jurisprudência do STJ, o rol de procedimentos da ANS é exemplificativo, sendo abusiva a negativa de cobertura de tratamento necessário à doença coberta. A negativa da operadora viola o princípio da função social do contrato e os direitos fundamentais à saúde e à dignidade humana. A perícia médica e os laudos apresentados corroboram a necessidade do procedimento, afastando a alegação de caráter meramente estético.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido

Tese de julgamento: "
O plano de saúde não pode negar cobertura a procedimento cirúrgico prescrito como necessário ao tratamento de doença coberta, ainda que não conste do rol da ANS, desde que comprovada a sua necessidade por laudos médicos."

(...). (N.U 1000162-58.2022.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/01/2025, Publicado no DJE 27/01/2025) (destaquei).

Dessa forma, não assiste razão o ora Apelante, sendo a manutenção da sentença a medida que se impõe quanto a obrigação de fazer.

(...)”

Assim, não vislumbro a existência de contradição, omissão ou obscuridade justificadora deste recurso.

Frisa-se que o acórdão embargado foi claro ao negar provimento ao recurso, haja vista esta estar em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça e desta e. Câmara de Direito Privado.

Ad argumentandum tantum
, salienta-se que a mamoplastia redutora prescrita à autora tem comprovação científica quanto à eficácia terapêutica e é autorizada pelo SUS, sendo considerada reparadora e não meramente estética.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados.” (STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022).

Importante consignar que conforme entendimento pacificado pela Jurisprudência, “
O julgador não está obrigado a examinar ponto por ponto das teses suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais arguidos, se já encontrou razões suficientes para formar sua convicção
(STJ AI 169.073-SP)” (TJ/MT. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 11063/2011. 1ª Câmara Cível. Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges. Data de Julgamento: 22-02-2011).

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

Não obstante, incabível a aplicação da multa prevista no §2º, do artigo 1.026, do Código de Processo Civil, pois o recurso que tem o intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior não tem o condão protelatório.

A tentativa de rediscutir a mesma matéria em novos embargos de declaração sujeitará o embargante a penalidade prevista no art. 1.026, §3º do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025